Tribunal: TJDFT
Processo: 0733389-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733389-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: TAINARA MOREIRA GONCALVES D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição da parte agravante SESC-Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF (ID 50074204) encontra-se acompanhada de guia de preparo, a qual apresenta a numeração 00190.00009 02941.725034 00173.959172 8 94370000004216 (ID 50074205), enquanto o comprovante de pagamento refere-se à numeração 00190.00009 02941.725034 00174.100172 1 94390000004216 (ID 50074206). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, à parte Recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator